Tribunal: TJBA
Processo: 0567116-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567116-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE SANTOS SOBRAL NEVES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ARIEL LI RAMOS ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE
MÍNIMA
COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, notadamente a efetiva privação do serviço essencial em seu domicílio, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.
A juntada de cópia de fatura de consumo de água, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, é insuficiente para configurar o alegado desabastecimento prolongado.

3.
Em demandas individuais relativas a desabastecimento de água decorrente de rompimento de adutora, é indispensável a demonstração de que o imóvel da parte autora foi efetivamente atingido pela interrupção do serviço.

4.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0567116-55.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA AMELIA CARDOSO DE OLIVEIRA
e como apeladas
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .